Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715491-05.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA PACIENTE: LUCA MATHEUS RIBEIRO LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO As informações solicitadas foram prestadas pelo eminente Presidente desta egrégia Turma Criminal (IDs 25987572 e 25987575). Restituam-se os autos à d. secretaria para que cumpra integralmente as disposições contidas no despacho de ID 25818934, ou seja, sobrestando o presente writ visando o acompanhamento e aguardo do julgamento meritório do Habeas Corpus no 667.786, impetrado no colendo STJ em favor do paciente. P.I. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator